Tribunal: TJMT
Processo: 1059081-08.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1059081-08.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ROMULO ROBERTO DE ARRUDA - CPF: 141.230.611-68 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1059081-08.2022.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ROMULO ROBERTO DE ARRUDA.

RECORRIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO POR NECESSIDADE DE PRÉVIA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONFERÊNCIA DE CRÉDITOS TRABALHISTA – JUSTIFICATIVA QUE FERE O DIREITO CONSTITUCIONAL DE OBTENÇÃO DE CERTIDÕES PARA DEFESA DE DIREITOS E ESCLARECIMENTO DE SITUAÇÕES DE INTERESSE PESSOAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A recusa do Estado na expedição de certidão de crédito trabalhista, sob a justificativa de necessidade de prévia implantação do sistema de conferencia de créditos trabalhistas dos servidores do Poder Executivo, fere o direito constitucional de obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, como é o caso retratado nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido cominatório visando impor ao Estado recorrido a expedição de Certidão de Crédito por dívidas trabalhistas devidas.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Sustenta o seu direito à obtenção da Certidão de Crédito atualizada a ser expedida pelo Estado recorrido.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta o seu direito à obtenção da Certidão de Crédito atualizada a ser expedida pelo Estado recorrido.

Acolho tal proposta recursal, acolher o pleito recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a recusa do Estado recorrido se funda na alegação de necessidade de prévia implantação do sistema de conferencia de créditos trabalhistas dos servidores do Poder Executivo, justificativa administrativa que não pose se sobrepor, a meu sentir, ao direito constitucional de obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, como é o caso retratado nos autos.

Assim é da jurisprudência:

MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - PREVISÃO CONSTITUCIONAL - ACESSO ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO – VIOLAÇÃO - ILEGALIDADE DA RECUSA - SEGURANÇA CONCEDIDA.

Os órgãos públicos têm o dever de prestar informações que sejam de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas apenas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma do artigo 5º, XXXIII, da CR/88.

As previsões constitucionais garantem a todos o direito à obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, independentemente do pagamento de taxas (Artigo 5º, XXXIV, "b", da CR/88). III. Tratando-se de pedido de mera expedição de certidão, uma vez comprovado documentalmente que o agente recusa fornecê-la, há ofensa do direito líquido e certo, impondo-se assim a concessão da segurança para reparar o ato acoimado de ilegal.

(N.U 1002218-45.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020).

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de determinar que o recorrido expeça a Certidão de Crédito solicitada pelo recorrente.

Deixo de condenar a parte ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023